Tribunal: TCU
Processo: 028.665/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), relativo ao exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), relativo ao exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, determinado mediante o Acórdão 3157/2014-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Senhor Hugo José Amboss Merçon de Lima, Diretor de Infraestrutura e Operações à época, considerando a omissão no dever de determinar que os processos de contratação direta fossem encaminhados para a devida análise pelo departamento jurídico da Codesa, em descumprimento ao art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, dando-lhe quitação; 9.3. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Senhor Jolhiomar Massariol Nascimento, Diretor de Administração e Finanças no período de 18/7/2011 a 21/12/2012, tendo em vista a omissão no dever de determinar providências para que o cadastro dos imóveis da União sob responsabilidade da Codesa estivesse devidamente atualizado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), o que afrontou aos princípios da eficiência e da transparência e ao princípio contábil da oportunidade, dando-lhe quitação; 9.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos responsáveis Clóvis Lascosque, Danilo Roger Marçal Queiroz, Geraldo Julião Júnior, Robert Hernandes, Ernani Pereira Pinto, Sandy Roberts Júnior (falecido), Armando Antônio de Amorim, José Roberto Alves Salomé, Raulino Gonçalves Filho e Aline de Lima Correa Dieguez Barreiro, dando-lhes quitação plena; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Codesa, aos responsáveis e ao espólio ou aos herdeiros do Senhor Sandy Roberts Júnior, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.